Tribunal: TCU
Processo: 036.488/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada pelo BNB em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Instituto de Juventude Contemporânea, por força do Convênio BNB FDR 2012/0016, tendo por objeto promover o desenvolvimento dos jovens, entre estes, os com deficiência, da cidade de Quixadá, tendo como estratégia o acesso à inclusão digital, o fortalecimento da cultura local e o acesso a bens culturais envolvendo esse segmento, na garantia de sua cidadania de forma protagonista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 3140/2022-TCU-Segunda Câmara , confirmado em sede de embargos pelo Acórdão 1738/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 3140/2022-TCU-Segunda Câmara quanto à responsabilidade de Edson Ferreira Lima e, por extensão, de Débora Marjorie Soares Barbosa Saraiva, arquivando-se estes autos em relação a esses dois responsáveis, em face do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. manter inalterados os termos do Acórdão 3140/2022-TCU-Segunda Câmara em relação ao Instituto de Juventude Contemporânea; e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente, aos demais responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.